Tribunal: TJES
Processo: 0016081-85.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016081-85.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL PEREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. GUARDA MUNICIPAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada em razão da atuação conjunta da guarda municipal com a polícia militar em flagrante de crime permanente.

2.
Autoria e materialidade presentes a partir do auto de apreensão e da prova oral produzida.

3.
Se o bem produto de crime é encontrado na posse do indivíduo e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem, deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016081-85.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL PEREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Gabriel Pereira Souza
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo
180,
caput
, c.c art. 71, ambos do Código Penal
, condenando-o à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão (substituída nos termos do art. 44 do CP) e 10 dias-multa
, em regime aberto.

De acordo com a denúncia, no mês de novembro de 2021, no bairro Santa Inês, Vila Velha/ES, o denunciado foi flagrado em razão da aquisição dos aparelhos telefônicos Motorola, modelo G8 Play e Samsung Galaxy A7, produtos de crime. Ainda como narra o MP, a policiais militar e agentes da guarda municipal realizavam patrulhamento no local, quando viram o denunciado sair de sua casa, tendo este se assustado ao perceber a presença da guarnição, o que ensejou a abordagem e constatação da propriedade dos aparelhos, comprovadamente oriundos de roubo verificado no dia 08/06/2021.

O apelante, preliminarmente, aduz a
ilegalidade das provas que subsidiaram a condenação
, notadamente quando a abordagem teria contado com
auxílio da guarda municipal
, órgão que, no seu entender, seria incompetente para o exercício do policiamento ostensivo.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Ao certo,
os integrantes da
guarda municipal
não desempenham a função de policiamento oste
nsivo, o que a rigor, impede a atuação investigatória, atribuída a polícia judiciária. A jurisprudência, no entanto,
excepciona esse regra
mento diante a hipótese de
flagrante delito
, com respaldo no art. 301 do CPP. Senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. LICITUDE DA PROVA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da
guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo
; todavia, em
situações de flagrante delito
, como restou evidenciado ser o caso,
a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal
" (AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Na espécie, a atuação da guarda municipal, em conjunto à polícia militar, se verificou a partir do comportamento do réu que, ao sair de sua residência, se assustou ao perceber a presença da polícia no local, retornou para o interior de um porão.

Frise-se portanto, que a atuação da
guarda municipal
, além de
coadjuvante à polícia militar (a quem, primariamente, competia a atividade ostensiva),
se verificou a partir de suspeitas de
flagrante delito
, ulteriormente constatado a partir da apreensão de um aparelho celular de origem ilícita. Não é demais lembrar,
o crime de receptação possui natureza permanente
, de modo que a circunstância flagrancial se protrai no tempo, legitimando a atuação da polícia.

Deste modo,
rejeito a preliminar
suscitada.

Quanto ao mérito, o recorrente aduz a
absolvição
por ausência de provas. Em síntese, a defesa técnica afirma que a condenação não se satisfaz apenas com os depoimentos prestados pelo policiais e que o réu não
réu possuía a ciência da origem ilícita dos aparelhos
. Sem razão.

A despeito das alegações, verifica-se
o delito se encontra
materializado
a partir do
auto de apreensão (fl.18), ao passo que a
autoria
é facilmente constatada a partir da prova oral produzida, notadamente à luz do depoimento dos guardas municipais
Lucas Silva Siqueira
e
Ismael Carlos Silva
, participantes da diligência que culminou na prisão do recorrente.

Ainda na esfera policial (fls. 06-08), os policias esclareceram que em operação conjunta à polícia militar nos bairros Santa Rita e Ilha da Conceição, perceberam que um indivíduo se assustou quando saia de casa, ocasião em que tentou retornar para o interior de um porão.

Disseram ainda, que por ocasião da abordagem, o réu trazia consigo o aparelho Sangung Galaxy A71, cuja a restrição furto/roubo apontava para produto de crime praticado no dia 08/06/2021 (B.0 45160089), além de manter em depósito, outro aparelho de origem ilícita objeto de furto/roubo praticado no dia 21/12/2021 (BU 46449198).

Em juízo (mídia à fl. 101), ambos ratificaram as versões apresentadas na esfera policial, retratando toda dinâmica relatada perante a esfera policial.

Inquestionável, portanto, a existência de provas para a condenação.

No tocante ao
dolo
, as arguições do recorrente são absolutamente genéricas e sem qualquer circunstância probatória correspondente.
Interrogado
, o apelante
negou a imputação,
afirmando que o
aparelho Samsung era de sua esposa e havia sido adquirido na internet,
e o
Motorola foi comprado de uma pessoa desconhecida que passava pela rua
, sem que soubesse da origem ilícita.

Não há, contudo, qualquer plausibilidade para o acolhimento da justificativa apresentada
. Ora, o réu afirma que um dos aparelhos foi adquirido pela interne, sem no entanto, mostrar qualquer indício da referida compra. Para além disso, a afirma simplesmente ter adquirido o outro telefone de pessoa desconhecida e sem qualquer lastro, fatores que corroboram à finalidade de ocultação (
especial fim de agir
).

Sabe-se que o
dolo
no crime de receptação -
“consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem -, é de difícil comprovação, notadamente por se apoiar no estágio meramente subjetivo do comportamento, razão pela qual, “
deve ser apurado diante das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente
.” (AgRg no REsp 908.826/RS)

Assim, se o bem produto de crime
é encontrado na posse do indivíduo
e este, ao declinar a suposta origem lícita do bem,
deixa de trazer aos autos prova que corrobore suas alegações
, viola-se a regra de distribuição do ônus da prova claramente prevista no artigo 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]”
.

Esse é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

Nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido. (TJES, Apelação, 0057785-11.2012.8.08.0030, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2018)

Conforme pacificado na jurisprudência pátria, sendo flagrado o agente na posse de objeto receptado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência legal do bem. Não se desincumbindo adequadamente de provar a licitude do automóvel e, ainda, levando-se em consideração o fato de que sobre o mesmo pesava restrição de roubo, deve ser mantida a condenação. (TJES, Apelação, 0029964-80.2013.8.08.0035, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018)

Embora o réu negue ter ciência da origem ilícita dos bens, não se pode olvidar que há a inversão do ônus da prova de demonstração da origem lícita dos objetos quando estes são encontrados na posse do acusado, não tendo ele se desincumbido corretamente deste ônus que lhe cabia. (TJES, Apelação,

0009492-39.2014.8.08.0030, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data da Publicação no Diário: 26/06/2018)

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.